Tribunal: TJSP
Processo: 2001490-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada, indicando os requisitos autorizadores do CPP, art. 282, II, 312, caput, 313, III, e 315. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.